Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-91.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022773-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZEU DA SILVA LIMA - CPF: 061.215.571-41 (APELADO), FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.681-21 (APELADO), FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA - CPF: 002.922.081-54 (APELADO), JULIO CESAR ESQUIVEL registrado(a) civilmente como JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ISABELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.438.351-82 (APELADO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (APELADO), LUANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.900.611-62 (APELADO), THALIS KAUE FERREIRA OELKE - CPF: 025.979.221-70 (APELADO), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MAYARA CRISTINA DA LUZ - CPF: 044.891.131-02 (ASSISTENTE), MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS - CPF: 030.653.201-85 (ASSISTENTE), MARTA DEBORA DA SILVA LIMA - CPF: 949.980.351-34 (ASSISTENTE), JOSE FERREIRA DE LIMA - CPF: 315.737.622-53 (ASSISTENTE), EMANUELA DE SOUZA BATISTA - CPF: 067.286.493-28 (ASSISTENTE), LUANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.900.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU DA SILVA LIMA - CPF: 061.215.571-41 (APELANTE), FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.968.681-21 (APELANTE), FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA - CPF: 002.922.081-54 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESQUIVEL registrado(a) civilmente como JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), ISABELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.438.351-82 (APELANTE), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (APELANTE), LUANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 701.900.611-62 (APELANTE), THALIS KAUE FERREIRA OELKE - CPF: 025.979.221-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022773-91.2023.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIZEU DA SILVA LIMA, FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, ISABELLY PEREIRA DA SILVA, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUANA APARECIDA DA SILVA, THALIS KAUE FERREIRA OELKE

APELADO: ELIZEU DA SILVA LIMA, FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, ISABELLY PEREIRA DA SILVA, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUANA APARECIDA DA SILVA, THALIS KAUE FERREIRA OELKE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que absolveu os réus dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e os condenou por organização criminosa, com agravamento de pena em relação a um dos condenados.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para condenar os apelados por tráfico de drogas e posse ilegal de munição; (ii) é possível absolvê-los do crime de organização criminosa; (iii) se incide a majorante do §2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 para todos os réus condenados; (iv) há ilegalidade da dosimetria, especialmente no tocante à valoração dos antecedentes.

III. Razões de decidir

3.

As provas coligidas confirmam a existência de organização criminosa estruturada com divisão de tarefas e permanência.

4.

Não restou demonstrado o vínculo do grupo criminoso com as drogas apreendidas, o que impede condená-los por tráfico de drogas.

5.

A fragilidade da prova quanto à posse de munições por um dos réus impõe a manutenção da absolvição.

6.

Ausente comprovação do uso efetivo de arma de fogo no contexto da organização criminosa, afasta-se a incidência da causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013.

7.

Registros criminais, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizados como maus antecedentes.

8.

Há
bis in idem
quando se utiliza condenação única, concomitantemente, na primeira e na segunda fase da dosimetria.

9.

Regime inicial de cumprimento da pena para um dos condenados ajustado, em razão do novo
quantum
de pena.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso do Ministério Público desprovido. Apelo defensivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de provas que vincule o entorpecente apreendido ao grupo criminoso inviabiliza a condenação dos recorridos por tráfico. 2. Dúvidas quanto à propriedade das munições apreendidas enseja a absolvição. 3. A condenação por organização criminosa é impositiva quando demonstrado a existência de vínculo estável, divisão de tarefas e finalidade de praticar infrações penais 4. Não se aplica a majorante prevista no §2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 sem prova de efetivo uso de arma de fogo pela organização criminosa. 5. A valoração negativa de antecedentes exige a existência de condenação penal com trânsito em julgado, não utilizada para fins de reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 61, I; Lei 12.850/2013, arts. 2º, caput e §2º; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 698.947/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, AgRg no HC n. 1.049.379/SP, AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, , AgRg no HC n. 960.413/RS, HC n. 837.112/RJ, REsp n. 2.199.514/RJ, AREsp n. 2.845.939/MS, HC n. 858.507/SP, HC n. 941.781/AM, AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, REsp n. 2.063.505/SP, AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP; TJ/MT: Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, N.U 1003702-68.2025.8.11.0004, N.U 0002780-82.2018.8.11.0006, NU 0005028-78.2016.8.11.0042; TJ-DF: 07296389620228070001 1897013, DF 00075764520188070001 1408779; TJ-SP: Apelação Criminal: 15062066220228260073.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022773-91.2023.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELIZEU DA SILVA LIMA, FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, ISABELLY PEREIRA DA SILVA, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUANA APARECIDA DA SILVA, THALIS KAUE FERREIRA OELKE

APELADO: ELIZEU DA SILVA LIMA, FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, ISABELLY PEREIRA DA SILVA, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUANA APARECIDA DA SILVA, THALIS KAUE FERREIRA OELKE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu Isabelly Pereira da Silva, Kleverson Nunes Ferreira da Silva, Elizeu da Silva Lima, Francisco Augusto da Silva Souza, Fernando Ramos de Oliveira e Thalis Kaue Ferreira Oelke do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e os condenou pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013. Em relação a Fernando reconheceu a causa de aumento de pena do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. Elizeu também foi absolvido do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) Fernando, Francisco, Kleverson, Isabelly, Thalis e Elizeu devem ser condenado por tráfico de drogas, pois,
“embora os réus Michael, Welington e Wesley tenham sidos investigados e processados separadamente, é cristalino a existência do liame associativo entre estes, uma vez que toda investigação é oriunda da ação denominada “Operação Parrot”, que tinha como único objetivo o desmantelamento da referida célula criminosa. [... ]Desta forma, temos que comprovada a propriedade e dos entorpecentes de forma conjunta entre os envolvidos
; 2) “
o fato de não ter sido apreendido entorpecentes na posse direta dos apelados não prejudica a materialidade do delito, uma vez que a apreensão com outros réus, desde que provado a atuação conjunta, demonstrada no presente caso pela extração de celulares, conversas, imagens e depoimentos, importa a caracterização do tráfico ilícito de drogas
”; 3) “
Com relação à absolvição de ELIZEU pelo delito de posse de munições, imperioso destacar também que a r. sentença não se mostrou assertiva, sendo que restou comprovado que este foi responsável direto pela guarda do material bélico”
; 4) o reconhecimento da majorante do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2023 para os réus condenados pelo crime de organização criminosa é impositivo (Id. 292884711 - pág. 1-20).

Fernando, Kleverson, Isabelly, Thalis e Elizeu também se insurgem e alegam que: 1) devem ser absolvidos, porque “
não restaram comprovados os elementos essenciais para caracterização do crime de organização criminosa. As interceptações telefônicas colhidas nos autos, quando muito, revelam indícios genéricos e desconexos, insuficientes para demonstrar a existência de estrutura hierárquica, divisão funcional de tarefas ou atuação continuada”
; 2) “
houve o reconhecimento de processos em curso como maus antecedentes, sem especificar se se tratam de condenações que não configuram reincidência, carecendo, assim, de fundamentação hábil a se elevar a pena-base em relação aos apelantes Kleverson, Fernando e Thalis
”; 3) “
a causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei 12.850/2013 [deve ser afastada em relação a Fernando], com redimensionamento da pena e regime mais brando
” (Id. 292884743 - pág. 1-14).

Contrarrazões no Id. 292884723 - pág. 1-6, 292884751 - pág. 1-12 e 331263577 - pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento do vertente recurso de apelação ministerial
” e “
pelo desprovimento do recurso defensivo
” (Id. 340434895 - pág. 1-27).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1022773-91.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus as seguintes condutas delitivas:

FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 10 de agosto de 2023, por volta das 05h40, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, THALIS KAUE FERREIRA OELKE, KLEVERSO NUNES FERREIRA DA SILVA, LUANA APARECIDA DA SILVA, ISABELLY PEREIRA DA SILVA e ELIZEU DA SILVA LIMA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II:

Consta do incluso inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA, THALIS KAUE FERREIRA OELKE, KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA, LUANA APARECIDA DA SILVA, ISABELLY PEREIRA DA SILVA e ELIZEU DA SILVA LIMA, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram organização criminosa armada, denominada Comando Vermelho.

FATO III:

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado ELIZEU DA SILVA LIMA possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que, uma equipe da Polícia Militar, ao atender uma denúncia anônima de maus tratos a animal silvestre, localizou em posse de MAYARA CRISTINA DA LUZ, quantia substancial de entorpecentes, bem como munições e outros apetrechos comumente utilizados para o tráfico.

Após a referida prisão, foi determinada a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com MAYARA, ocasião em que se constatou que ela e seu companheiro MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS integravam a Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo responsáveis pela guarda, negociação e distribuição de drogas nesta cidade.

Através dos dados extraídos do referido celular, foram localizadas mensagens trocadas entre MICHAEL e o denunciado FERNANDO, nas quais este emitia ordens diretas àquele, relacionadas a arma de fogo e entrega de drogas, instruindo-o ainda sobre a quantidade, tipo da droga e onde deveria ser entregue.

Denota-se dos referidos dados que as ordens eram emitidas frequentemente por FERNANDO, que exercia comando sobre MICHAEL, sendo seu superior hierárquico, a quem deveriam ser reportadas todas as questões ligadas ao narcotráfico.

Extraiu-se dos autos, ainda, que FERNANDO contava com a ajuda da denunciada LUANA, sua companheira, e do denunciado THALIS, que tinham suas contas bancárias utilizadas para as transações dos valores oriundos do tráfico de drogas.

Apurou-se, ademais, que MICHAEL negociava e entregava grandes quantidades de drogas ao casal ISABELLY e KLEVERSON. Estes, por sua vez, contavam com a ajuda dos denunciados FRANCISCO e ELISEU para receber e guardar a droga negociada para posterior venda a usuários.

Inferiu-se das investigações que ISABELLY é companheira de KLEVERSON e manteve as negociações de entorpecente após a prisão dele, realizando inclusive o recebimento das chamadas “peitas”, que são as taxas pagas pelos integrantes da Orcrim Comando Vermelho.

Ressalta-se que mesmo recluso na data dos fatos, KLEVERSON negociava drogas com MICHAEL pelo celular e juntamente a ISABELLY, FRANCISCO e ELISEU, de forma coordenada e com divisão de tarefas, praticavam a traficância.

O denunciado ELISEU, ainda disponibilizou sua conta bancária para recebimento de valores oriundos do comércio de entorpecentes, pois ISABELLY externou receio de ter sua conta investigada pelo crime de lavagem de dinheiro.

Em suma:

MAYARA e seu companheiro MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, eram responsáveis pela guarda e distribuição de entorpecentes nesta cidade, sob o comando de FERNANDO RAMOS DE OLIVEIRA, vulgo “Tio Japa”;

FERNANDO emitia ordens diretas a MICHAEL, especificando a quantidade e para quem deveriam ser entregues as drogas, bem como o tipo de cada uma delas;

MICHAEL negociava entorpecente com o casal ISABELLY e KLEVERSON, este último, mesmo estando recluso na Penitenciária Central do Estado, coordenava atividades de traficância com o auxílio de sua companheira;

ISABELLY, além de coordenar a traficância junto com seu companheiro KLEVERSON, era responsável pelo recebimento das “peitas”, ou seja, das taxas pagas pelos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho;

FRANCISCO, vulgo “Vovó F”, era o responsável pelo recebimento e guarda dos entorpecentes negociados por ISABELLY e KLEVERSON com MICHAEL, sendo pessoa de confiança do casal;

ELISEU, vulgo “Guri do Keke”, também era responsável pelo recebimento e guarda dos entorpecentes negociados por ISABELLY e KLEVERSON com MICHAEL, além disso, sus conta bancária era utilizada para transações entre MICHAEL e KLEVERSON;

LUANA se associou a seu companheiro FERNANDO para movimentar valores referentes ao tráfico, efetuando, de sua conta pessoal para a conta de MICHAEL, transações bancárias de valores oriundos da venda de entorpecentes;

THALIS efetuou, a mando de FERNANDO, transferência bancária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a MICHAEL, além disso, em 30/05/2023 THALIS foi preso com grande quantidade de drogas de armas (B.O 2023.149846), bem como em posse do veículo Corolla, placa KAS1C89, sendo este o mesmo carro que aparece em diversas fotos extraídas do celular de MICHAEL.

[...]

Por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, em 10/08/2023, foram apreendidos em posse de
ELISEU
02 (duas) munições calibre 9 milímetros intactas, 02 (dois) simulacros de arma de fogo do tipo pistola, 01 (um) simulacro de arma de fogo do tipo fuzil, 1 (uma) espingarda de pressão e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Na cela do imputado KLEVERSON foram localizados 01 (um) aparelho celular e 01 (um) caderno com anotações contábeis do tráfico, além do estatuto da organização criminosa Comando Vermelho. .[...]
(Id. 292884399 - pág. 1-10).

Michael Jonny Salvador de Matos e Mayara Cristina da Luz foram condenados na ação penal 1022608-44.2023.8.11.0015 (Id. 292884711 - pág. 3)

Luana Aparecida da Silva foi absolvida.

Francisco foi condenado nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e não recorreu (Id. 292884714 - pág. 3).

O pedido de absolvição quanto ao
crime de organização
criminosa não prospera.

O conjunto probatório demonstra que os recorrentes se associaram de forma estável e duradoura, com nítida divisão de tarefas entre eles, visando fomentar o tráfico de drogas.

Edmundo Félix de Barros Filho – delegado que presidiu o inquérito – descreveu pormenorizadamente o trabalho investigativo e expôs a participação de cada um deles na ORCRIM
, verbis:

MP:
Doutor Edmundo, o senhor participou de toda a investigação desse feito, certo?

T:
Isso, perfeito.

MP:
Como é que começou tudo doutor, conta para a gente.

T:
Doutor,
iniciou-se com uma prisão em flagrante feita pela Polícia Militar, na qual ela adentrou o local sob a alegação de uma denúncia de maus-tratos a animais silvestres,
salvo engano. Diante disso, adentraram para verificar essa situação e
perceberam ali a presença, pelo odor de entorpecentes, o forte cheiro de entorpecentes que a pasta-base de cocaína exala
. Então, diante do flagrante delito, que era impositivo para eles, apreenderam a substância entorpecente e a única pessoa que se encontrava no local, que agora, doutor, me perdoe, já faz um tempo, não me lembro o nome,
era a esposa do Michael Jonny
, né? Só não me recordo exatamente o nome dela aqui agora. Então, na ocasião do flagrante, a Polícia Militar percebeu que um sujeito evadiu pelo fundo e ela ficou. Então foi feito flagrante delito, encaminhado a substância entorpecente para a delegacia juntamente com a conduzida e
os objetos apreendidos, que no caso foram os celulares,
né? Aí, diante dessa situação controversa, que ela alegava que a droga não era dela, por consectário lógico, só poderia ser da pessoa que evadiu pelo fundo, a gente teria que descobrir quem era essa pessoa que evadiu pelo fundo,
então fizemos a quebra de sigilo do celular para identificar a pessoa, aí identificamos que o celular pertencia a Michael Jonny, né?
A partir do celular do Michael Jonny, a gente conseguiu identificar ali uma associação criminosa estruturalmente organizada ali para vender, comercializar entorpecentes ali em Sinop
. Então, a operação, ainda que pequena, se baseou toda nesse celular dele, né?

MP:
Certo, quando vocês extraíram, quem extraiu os dados, foi o NI? Qual é a técnica que eles usam para extração?

T:
Isso, o NI faz, submete ao programa, ao Celebrite, e após isso os dados são encaminhados para nós, né?

MP:
Ah, entendi.

T:
A partir disso, o policial nosso faz o relatório de investigação em cima daqueles dados, né?

MP:
Entendi, a extração é feita via Celebrite, então?

T:
Isso, aí a gente tem que ter um programa dentro do computador nosso para abrir o Celebrite, né? Não é assim no celular direto não, é no próprio programa, né?

MP:
É no próprio programa, claro, muito bem, e nesse celular... Eu vi que são vários réus que foram denunciados doutor, é que aqui houve um desmembramento, na verdade teve uma busca apreensão, dois virou um processo, a Mayara, que é a menina, esposa do Michael, que o senhor não lembrava o nome, virou outro processo, e aqui virou os principais, né? Eu vou perguntar por nome, para o senhor contar o que que vocês localizaram, tá bom? [...] Com relação ao
Fernando Ramos de Oliveira
, os senhores indicaram ele como sendo o “tio Japa”, como é que vocês chegaram nessa conclusão, que ele é o “tio Japa”, o que vocês extraíram no celular?

T:
Tá,
o Fernando Ramos de Oliveira, que é o “tio Japa”, porque assim, eles usam codinomes para evitar a identificação,
né? Por óbvio, vocês sabem disso. Mas a gente chegou na identificação dele, deixa eu só tentar me recordar aqui certinho como que a gente chegou na questão do [...] do Fernando Ramos.
O Fernando, ele já foi alvo de investigação nossa, né? Alvo de investigação em outras situações, mas eu acredito que o pessoal chegou nele por conta da esposa dele, que é a Luana, né? Ele utilizava a conta dela, a gente viu transações fixas para ela, que eram feitas das compras de entorpecentes, da comercialização
. Então, a partir disso, por deduções lógicas ali, a gente chegou no Fernando.
É claro que não é simplista assim, né? Existe uma investigação mais rebuscada, que aqui eu estou falando para o senhor só mesmo de uma forma mais simplista, né? Depois de tanto tempo de ter investigado, não consigo precisar certinho, mas analisando, se eu puder pegar, analisar os relatórios todos, a gente sabe que naquela época a gente chegou por alguma dedução lógica e concreta.

MP: O senhor não se recorda, mas está nos relatórios, é isso?

T: Isso.

MP:

Tá bom, o Fernando, ele ocuparia uma posição na Organização Criminosa qual, era baixo, alto, o escalão dele?

T: Sim, ele era o alto escalão, né? Ele era o que fazia ali a liderança, né?
[...] o Fernando tinha a companheira, Luana, utilizava da conta dela, tinha os comparsas, estou olhando no organograma aqui, que é o Thalis Kaue, né? Que foi um dos... Era um dos asseclas dele,
ele determinava as ordens
,
ele era um dos líderes ali, né
? Até em umas das outras situações, agora me recordando doutor, teve um roubo em Sinop, compartilhou a investigação de um sujeito, o senhor Altair Festa, até lembro o nome dele, o senhor Altair Festa teve uma situação que ele foi abordado por duas... Ele foi abordado não, desculpa, ele estava com duas meninas saindo de uma exposição, e os sujeitos roubaram ele, levaram ele para casa dele,
nessa investigação, a gente identificou o Fernando, que era o mesmo apelido, “tio Japa’, envolvido nessa situação
.

MP: O Fernando então teve uma posição de liderança, ele que mandaria?

T: De liderança, se compartilhar identifica que ele que é o “tio Japa”.

MP: Entendi, e o
Francisco Augusto da Silva
. os senhores concluíram que era o “
Vovô F
”?

T: Isso,
o Francisco Augusto da Silva, ele é o que apontava como vulgo F, né? A gente, salvo engano,
pediu os dados cadastrais do numeral dele
, que mostrou que, acredito que era a mulher dele que estava com aquele numeral, que era detentora do numeral. E a partir disso, a gente identificou que o Francisco era, na verdade, quem possuía, quem conversava naquele numeral
. Verificamos que ele respondia a um processo criminal por tráfico entorpecente, já tinha antecedentes, identificamos ele como o Francisco Augusto da Silva.

MP: E qual era a função dele, guardava, vendia, o que ele fazia?

T: O Francisco, ele aparentemente guardava, não tinha uma função de liderança, né?

MP: Guardava sob ordens?

T: Isso, exatamente.

MP: Todos eles eram integrantes do Comando Vermelho?

T: Sim
.

MP: Tá, e o
Thalis Kaue Ferreira Oelke
?

T: Olha, no organograma aqui a gente colocou até assim: “
acreditamos que o Thalis é a pessoa a quem Fernando se refere como Guri, que vai entregar a droga a Michael Jonny
, pois no dia 24 de marços de 2023, o Thalis foi preso com acentuada quantia.
Então o Thalis, na oportunidade, eu coloquei na investigação, ele foi preso
na situação pela Força Tática de Sinop, com acentuada quantia de entorpecente,
né?

MP: Tá, o senhor chegou a apreender com ele algum veículo, algum Corolla, que apareceu em outros locais também?

T: Isso, esse veículo, o veículo que ele foi apreendido quando em flagrante, né?
O Thalis foi apreendido em flagrante delito com esse veículo Corolla e a gente verifica ali no celular do Michael Jonny, a gente vê diversas fotos desse Corolla
, né?

[...]

MP: Então mostra que tinha esse contato entre os dois?

T: Isso, exatamente, era o mesmo Corolla que trazia o Thalis
.

MP: Doutor, com relação ao Thalis ainda, foi apreendido droga com ele?

T
: Com o Thalis foi apreendido pela Polícia Militar a droga. Ele já estava preso na época da operação nossa, né?

MP: Certo, com relação ao
Kleverson Nunes Ferreira da Silva
, o senhor lembra o apelido dele?

T: É o Coyote, né?

MP: Coyote, ele também é conhecido como o Keke?

T: Isso, Keke, né?

MP: [...] como é que vocês chegaram nele?

T: O Keke, a gente identificou por tráfico dentro da penitenciária, com apoio justamente da esposa dele, né?

MP: A esposa dele quem é?

T: A esposa é a Isabelly, né?

MP: Tá.

MP: Na ocasião da busca e apreensão na casa dela, acho que era só os pais delas que moravam na casa, então não foi encontrado nada na casa, mas o Kleverson a gente identificou ali bem facilmente pelo celular apreendido do Michael Jonny,
ele era o que comandava ali dentro da cadeia
[...].

MP: O Michael era o guri do Keke?

T: Isso, desculpa,
o Elizeu era o Guri do Keke
que eles
falavam, né? Ele foi preso na deflagração dessa operação.

MP: Na cadeia com o Kleverson, o senhor sabe se encontraram alguma coisa?

T: Eu acredito que foi o apreendido celular doutor
.

MP: Tinha um caderno de anotação lá?

T: Acredito que também tinha um caderno. Não foi pela equipe nossa que foi feita a busca, né? Mas eu me recordo agora que foram apreendidas algumas coisas importantes.

MP: Tá, e a Luana Aparecida da Silva, quem é ela?

T: A Luana é a esposa... Companheira do Fernando Ramos de Oliveira. Ela é a que a gente identificou pelas conversas do Michael Jonny, que existia ali comprovantes de pix e transações, que ele utilizava da conta dela para receber esses valores, né? Então, ela tinha a conta ali disponível para receber os valores do comércio em entorpecentes.

MP:
A
Isabelly,
ela é a esposa do Keke
né? O que o senhor quer dizer sobre a Isabelly?

T: Bom, a Isabelly, a gente não conseguiu prendê-la, né? A gente fez a busca e apreensão; aprendemos, salvo engano, algumas maquininhas que estavam na casa do pai dela, até dispensamos essa prova, porque era do pai dela, não tinha nem necessidade de fazer uma quebra de sigilo. Mas dela, por ocasião da deflagração da operação, a gente não conseguiu maiores elementos, né? Mas
a gente entendia que ela trabalhava junto com o Kleverson, que é o Coyote, era a esposa dele, e fazia as funções ali também
.

MP: Isso em razão das extrações?

T: Isso em razão das extrações
.

MP: Tá bom, e o último, que seria o
Elizeu da Silva Lima, o tal do Guri de Keke
, que informação o senhor tem sobre ele?

T: O Elizeu, inclusive, a gente foi na casa dele, eu mesmo fui na casa dele, ele até se recorda disso, estava ele, os pais dele estavam com outro irmão dele, que já tem passagem por roubo, se alterou bastante com a gente, né? Com a equipe da Polícia Civil.
O Elizeu inclusive foi tranquilo, mas confirmou, mesmo que estava disponibilizando contas,
né
?
O que ele mais fez de imprescindível na associação criminosa, na função ordenada ali que tinha, era disponibilizar a conta, ele falou mesmo: “Eu confirmo que disponibilizei minha conta para receber os valores do tráfico”, basicamente foi isso.

MP: Tá. Com relação a ele, vocês encontraram armamentos também na casa dele?

T: Na casa do Elizeu não, foram réplicas.

MP: Foram réplicas?

T: Foram réplicas, era de um irmão dele que faleceu. O irmão dele, aparentemente, era um sujeito até de bem, né? Diferente dos outros irmãos lá. Mas o irmão dele era um sujeito de bem, que parece frequentava o exército, alguma coisa assim, e tinha algumas réplicas de armas de fogo, né? Aparentemente a história procede, porque estavam todas bem guardadas etc. e tal, né?

MP: Então tá bom, o senhor entende que aquelas armas apreendidas não pertenceriam a Elizeu?

T: Acredito que não doutor. Pode-se se duvidar de tudo, tem muito roubo cometido na cidade de Sinop, naquela época existia muito com simulacro, mas aparentemente elas estavam todas armazenadas de forma certa, não estavam jogadas
e nem em um local assim que era do Elizeu, não aparentava ser dele
, mas armas de fogo em si mesmo não foram apreendidas.

[...]

Defesa
Doutor Edmundo, a respeito do Francisco Augusto, o senhor esteve na operação quando foi na casa dele?

T:
Sim.

Defesa:
Na busca e apreensão?

T:
Não, na busca e apreensão foi outra equipe na casa do Francisco, né? Como eu disse aí, são várias equipes para cumprir as buscas, né? A gente não tem como estar em todas ao mesmo tempo, a que eu fui foi justamente na casa do Eliseu.

Defesa:
Então o senhor também não sabe se foi apreendido droga na casa dele na época, na busca?

T:
Não me lembro doutor, se foi apreendido drogas na época da deflagração, né?

Defesa:
Agora em relação às conversas que o senhor colocou ali, do Francisco com os demais, o senhor encontrou alguma resposta do Francisco com esse pessoal, com esse grupo, “vou guardar”, “não vou guardar”, a respeito assim, o senhor sabe me dizer?

T:
Se existiu um assentimento dele de guardar, se ele respondeu positivamente, é isso que o senhor está perguntando?

Defesa:
Isso, porque lá fala, tem umas conversas lá, a menina fala: “deixa ns casa de fulano”, não sei o quê, não sei o quê, só que não tem uma ligação de telefone, uma mensagem com esse grupo, com o Francisco, ele não tem resposta, sabe me dizer como que chegou no Francisco nessa situação?

T:
Doutor, agora exatamente o teor da conversa, se ele assentiu positivamente, eu não vou conseguir rememorar para o senhor, mas por meio da interpretação nossa, do relatório policial,
a gente chegou até o Francisco, que era a pessoa de alcunha “Vovó F”, que o Kleverson dizia ao Michael para deixar a droga com o Vovó F, a gente, por indução, por dados cadastrais que a gente solicitou, identificamos que era o Francisco [...],
mas agora, se ele sinalizou positivamente, na conversa mesmo em si, eu não me recordo.

Defesa:
[...] o senhor verificou esse numeral de celular, se era de outras pessoas, e eles acabaram comprando esse chip e já veio com certas conversas, será doutor?

T:
Não doutor, a gente não verificou. O senhor fala se colocou um outro chip e já veio com a conversa? Não, acredito que quando colocam um novo sincard, não importa as conversas, né? As conversas vêm do telefone mesmo, né? A gente extraiu a conversa do telefone do Michael Jonny, então era a conversa que estava ali no numeral do Michael Jonny, são as interlocuções dele, então não teria como ter tirado a conversa de outra pessoa, de ele ter importado do chip ou algo assim, né?

[.
..]

Defesa:
O alvo de vocês, o Michael Jonny, ele fazia comercialização de veículos também, porque tem foto de carro lá nas mensagens, nas imagens que foram capturadas, o senhor sabe dizer?

T:
Eu acredito que não doutor,
o veículo que tem é justamente um Corolla, que foi apreendido por ocasião do flagrante do Thalis Kaue, feito pela Polícia Militar, acho que por volta do mês de março, então era esse mesmo veículo que foi apreendido pelo Thalis Kaue
foi o veículo que ele detinha fotos na galeria de fotos dele, né? Que justamente faz ali a dedução lógica de estarem juntos, né?

Defesa:
E nessa situação do Corolla lá que o Thalis foi preso pela força tática que o senhor falou, ele já estava preso antes dessa investigação aqui, por esse fato, foi isso?

T:
O Thales foi preso antes sim.

MP:
Antes dessa investigação, ele aparecia nos diálogos com o Michael?

T:
O Thalis, salvo engano, doutor, não tinha algum diálogo dele com o Michael não.

Defesa:
É porque, assim, pelo que o senhor falou, quem mantinha mais diálogos com o Michael seria o vulgo Tio Japa e também a Isabelly?

T:
Isso.

Defesa: E quanto aos demais, o senhor sabe dizer se eles tinham também comunicação direta com o Michael, se teve diálogos com a Luana, se ela participava ativamente desses diálogos com o Michael, ou o Eliseu também se teria diálogos com o Michael?

T: Se o Eliseu teria diálogos com o Michael diretamente, o senhor fala isso?

Defesa: Isso e a Luana também?

T: Agora não vou me recordar exatamente se ele teria diálogos, assim, só analisando mesmo o relatório de investigação do celular.
Mas o que eu tenho mesmo em mente, que a gente tem na cabeça, é que ele conversava com o Fernando Ramos, que é o Tio Japa, que, a partir das ordens emanadas dele, ele distribuía e as executava
, né?

Defesa: O senhor mencionou também um processo anterior do Fernando Ramos, nesse processo ele já usava esse vulgo Tio Japa, você sabe dizer?

T:
Isso, se eu não estou enganado, no outro processo que teve de roubo, tinha essa mesma alcunha, que a gente chegou justamente no mesmo sujeito, então tinha o mesmo apelido, né? E a partir disso a gente identificou que era o mesmo sujeito, o Fernando Ramos
.

[...]

Defesa: [...] não consegui ouvir por inteiro o depoimento do senhor, haja vista o problema na conexão, o senhor pode se limitar só ao Kleverson para mim, por gentileza?

T: A senhora quer que eu fale sobre o Kleverson?

Defesa: Isso.

T: As funções dele?

Defesa: Isso, qual foi ali a participação que o senhor, através da investigação, o senhor e da sua equipe, conseguiu chegar no referido?

T: A
gente identificou que o Kleverson, de dentro da PCE, faria ali as ordens emanadas justamente por Guri
,
que a gente diz que é o Elizeu da Silva, que inclusive em uma situação disponibilizou a conta para receber dinheiro do tráfico, e juntamente com a Isabelly aqui fora, ele fazia dela a sua extensão para executar as ordens
, né?

Defesa: Sim, compreendo. Qual foi o meio que vocês utilizaram para chegar à convicção de que dentro, no caso de uma... O senhor falou para mim, dentro da PCE, né?

T: Hunrum.

Defesa: Qual foi ali a linha de raciocínio do senhor?

T: A linha de investigação foi baseada toda no relatório policial a partir de um relatório de extração do celular do Michael Jonny. Então, a fonte de prova é toda do celular do Michael Jonny. Então foi feita a extração de dados pelo meio do Celebrite e a partir disso,
analisadas as conversas dele. E
as conversas dele demonstram claramente que existe um líder, que é o Fernando Ramos, que ordena a pesagem, a distribuição, toda a orientação para fazer
, então existia inclusive várias fotos de conversas do Michael Jonny, existia no contato dele com o Fernando, com o tio Japa, tio Azul, que ali mostrava a pesagem, ele pesava, tinha até a balança com a pesagem, e aí ele falava para quem seria distribuído
. Então isso aí está tudo no relatório, confirmado que o Michael Jonny... Além de ter a materialidade ali no dia do ato do flagrante da Polícia Militar, tem a materialidade, digamos, por via transversa, mas existe todas aquelas fotos que
ele pesava a droga e depois vendia a mando do Fernando
.

Defesa: Não, assim, eu digo, esse telefone que o senhor encontrou, o senhor chegou a encontrar dentro da cela da PCE ou os policiais penais?

T: Não, o primeiro celular foi encontrado, como eu disse, a partir do flagrante da Polícia Militar.

Defesa: Isso, com o Michael Jonny, né?

T: Isso.

Defesa: Na verdade, a minha pergunta doutor é assim, como que vocês tiveram a certeza de que foi o Kleverson de dentro da PCE, ele portava um telefone lá dentro ou uma outra pessoa, eu tive a oportunidade de conversar com ele antes, eu indaguei ele sobre essa comunicação dele, ele ainda falou: “doutora, telefone aqui é muito caro”, então assim, eu não reconheço esse telefone.

T: Não vou poder precisar exatamente, mas se eu não me engano, na busca e apreensão na PCE foi localizado um telefone com ele. [...]
(Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

O PM Claudemir Felix da Silva declarou que atendeu a ocorrência de maus-tratos a animal silvestre na residência de Mayara e que “
no momento que ela abriu a porta foi reparado por um membro da equipe um odor de entorpecente, e a gente olhou pela fresta da porta e ela escondendo em uma mochila alguns entorpecentes. A gente tirou o foco do papagaio naquele presente momento, e voltamos o foco para o flagrante dos entorpecentes” [...]
(Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

O relato do PM Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva foi no mesmo sentido (Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

O IPC Fábio do Santos contou que cumpriu os mandados de buscas e de prisão de Elizeu da Silva Lima e que no quarto dele “
foi localizado os itens aí que foram descritos nessa ocorrência, algumas espingardas de pressão, simulacros, duas munições de 9 milímetros intactas, e os aparelhos celulares” [...]
(Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

O relato do IPC Cleverson de Souza e do IPC Pedro Duarte de Oliviera corrobora a narrativa dele (Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

O IPC Diogo Poquiviqui explicou que sua
“
participação foi na questão de cumprimento do mandado de prisão do Francisco”. Segundo ele, “foi difícil entrar na residência devido ao portão ser pesado e cadeado, mas depois que a gente conseguiu ingressar, ele foi abordado por gente em casa e foi dado voz de prisão em decorrência do mandado de prisão que estava em aberto
”. Disse ainda que, pelas extrações, constatou-se que Francisco respondia pela alcunha de Vovô (Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

A quebra de dados autorizada – e seus respectivos relatórios de análises – se agrega aos elementos de convicção angariados.

No telefone de Michael Jonny foram encontradas inúmeras conversas relacionadas ao tráfico de drogas fomentado pelo grupo.

No dia 21-4-2023, houve a seguinte troca de mensagens entre ele e Isabelly – identificada como “Muié Keke”:

M: Opa, em se tá com os mil no pix do
Coyote

Muié Keke: Mil pra que?

M: Pega um trem aí. Peraí deixar eu ver se vai contar. Aí vou precisar, se manda daí

Muié Keke: É coca? [se referindo à cocaína]

M: Sim.
Lança 2 por azul de entrada. No meu nome lá. Eu tenho mil. Aí ele falou que tinha mil. Aí nós vai dar 2

Muié Keke: Blz então

[Michael envia o CPF dele]

M: Mada ae. Manda ae

[Logo depois Isabelly manda um comprovante do crédito realizado na conta de Michael Jonny – Os prints das mensagens também demonstram que o comprovante foi partilhado com
Vovô F
]

Muié Keke: Pode deixar lá. Oi. Pode resgatar. Se conseguir deixar no
Guri
ali agradeço.

[Em seguida, Michael envia foto da droga sendo pesada em – 395,6g de uma substância esbranquiçada, em formato de pedra, embalada em plástico transparente e 36.9g de substância esbranquiçada, em formato de pós, embalada em plástico transparente
]

Muié Keke: Que moto do pia estrago

M: Tá indo 432.5

Muié Keke: Tá. Se vai leva lá pro
guri

M: Mas é pra leva onde mano?

Miué Keke:
Vovó F

No dia seguinte [22-4-2023], “
Michael envia mensagens a Isabelly dizendo que uma pessoa irá entrar em contato com ela para pegar 10 gramas”.

No dia 23-4-2023, ela perguntou para Michael: “
Tem
o rex
aí jaa? Preciso ir no mercado
”, que responde: “
Tem”.

No dia 25-4-2023, eles trataram de um pagamento. Nessa oportunidade Isabelly mandou a chave pix:
elizeusilva097@gmail.com
e explicou: “
manda no do
guri do Keke
. Kkkk. Vai q meu pix da lavagem de dinheiro. Eu vou presa”
.

Os investigadores constataram que “
Elizeu é chamado por Isabelly de
guri do Keke
, sendo ele responsável em guardar a droga.
Keke/Coyote foi identificado como Kleverson Nunes Ferreira da Silva
conjugue de Isabelly
”.

Em seguida, eles voltaram a interagir:

M: Ele mandou aqui. Deixei agendado pra depois da meia noite. Tem.
Bastante. Coca. Lá ainda

Muié Keke: “128g só”.

M: Lojista bom ali. Quer 50

Muié Keke: Passa pra cá.

M: Será que dá pra solta

Muié Keke: Da. Ele pago certo. Prazo do Keke é 7 só

M: Sim. Heim o cara mando foi 48.7 lá tá [áudio seguido da imagem de droga sendo pesada para confirmar o peso informado]

No dia 30-4-2023, Isabelly mandou mensagem para Michael, dizendo: “
to recolhendo dinheiro da peia
”

No dia 3-5-2023, eles prosseguiram com as tratativas:

M: Tem coca ainda?

Muié Keke: Tem

M: Gordão quer 10. Aí se fala já que o prazo de 5 a 7

Muié Keke: Nois pego mais coca. Aquela lá acabo

No dia 5-4-2023, Micheal recebeu a seguinte mensagem de
Kleverson
, –

contato agendado como KN
& Cinderela:
“Eia gay.
To nesse aki Coyote”
.

Alguns dias depois, Michael enviou para ele fotos de droga sendo pesada e encaminhou o áudio: “
vou mandar pra você 432,5, não chegou dar meio quilo, eu perdi 7 gramas nessa jogada aí”
.

As mensagens prosseguiram:

M: 535.5. Pia foi deixar no seu filhote la [ele compartilhada o contato do
Vovó F
]. Nesse. Meu pia deixou na mão do seu guri lá

K:Mãos mn. O meu pia ia busca a cobra. E não chego 450 lá. N. Pq daí eu vô anda pra tras mn

Também foi localizado comprovantes de transferência bancária de Elizeu para Michael Jonny.

Quanto à
identificação do indivíduo de vulgo Vovó F
, o relatório consignou:

Visando identificar esta pessoa responsável em guardar droga realizou-se um trabalho investigativo, onde foi possível identificar a pessoa de Vovó F usuário do telefone 66 98452-5052 como sendo a pessoa de F
rancisco Augusto da Silva Sousa,
inscrito no CPF [...] e RG : [...] filho de Maria do Espírito Santo da Silva Sousa e Augusto Dias de Sousa, nascido em 21/04/1985 natural de São Luís – MA.

Francisco ou Vovó F é usuário do telefone 66 98452-5052 através dos dados cadastrais identificou-se que este número de telefone está em nome de terceiro Gilmara da Silva de Lima, portadora do CPF: 023.059.532-40. Acontece que Gilmara é cônjuge de Francisco onde ambos possuem filhos juntos, inclusive recentemente Francisco registrou um boletim de ocorrência no qual forneceu este mesmo número de telefone, sendo que Francisco já respondeu processo criminal pelos crimes de tráfico de drogas conforme ficha de antecedentes criminais
.

Existem ainda várias conversas entre Michael e o contato
“Tio Japa
”, tratando da comercialização/entrega de entorpecentes, inclusive com envio de imagens das drogas sendo pesadas.

A partir das conversas, percebeu-se claramente que “Tio Japa” é quem orienta Michael quanto às entregas, indica a pessoa e a quantidade de entorpecentes.

Na comunicação que aconteceu no dia 27-4-2023, “
Fernando Ramos (Tio Japa
) envia mensagens a Michael dizendo que irá chegar mais droga, onde logo em seguida Michael diz que chegou quantia de 12 peças/kilo e Fernando o adverte para não guardar a droga no mesmo lugar, sendo informado por Michael que ele divide a quantidade pois tem dois lugares para guardar”.

Os investigadores também descobriram que Fernando utilizava um numeral alternativo, que estava agendado como “
tio Azul
” que, além de diversas conversas a respeito de drogas, continha tratativas envolvendo a comercialização de armas de fogo [textos e imagens].

Os comprovantes bancários anexados nas conversas não deixam dúvida que a “Tio Japa” se tratava de Fernando Ramos de Oliveira
.

Relevante a transcrição das seguintes mensagens:

15-3-2023: Fernando: Opa, em hrs que pude
manda foto da caneta (arma de fogo) o pente do lado e as capinha

Michael: beleza, ta ali no coroa ali, tem que esperar ele chegar aqui do almoço, na hora qdo almoço que vou lá tirar foto.

Fernando: quantas tem?

Michael: mn vou
olhar no corola
lá, mais acho que acabou

Fernando: ve ai me fala.. amanha cedo vai na mão

[...]

21-3-2023: Fernando: compartilha contato “Vizinhaa”. Em, de quem é mn?

Michael: dei mole, agora que que é 500, ela falou 400

31-3-2023: Fernando: opa to on nesse

Michael: Quem?

Fernando: Japa. Compartilha contato)“Dgr Dersoom” - 500

Michael: blz

Fernando: Lansa lá

8-4-2023: Fernando: compartilha contato “Alissn nv” – 2 500

Fernando: (compartilha contato) “Welington 2k”

Michael: blz

10-4-2023:
Fernando: compartilha contato “Andy” – Lansa 100g

Michael: dmr

11-4-2023 Fernando: compartilha contato “Zói” - 500g

Michael: vê pra mim se aí se vai ter mais algum hoje porque vou dar um pulo na chácara vou vir só amanhã cedo.

13-4-2023: Fernando: compartilha contato “VII” – 400

Michael: dmr

18-4-2023: Fernando: compartilha contato “Formiga” – 500

18/04/2023: Michael: deixa eu fala pro c, você consegue faze aquele pix de R$ 1.300,00 pra mim hoje ou só amanha?

Fernando: Mada pix aq

Michael: 03065320185, Michael Johnny

19-4-2023: Fernando: compartilha contato “Gaúcho” - 1

Michael: Veio 6

20-4-2023: Fernando: (compartilha contato) “Natan” – 200g

4-5-2023: Fernando: 500 marquin, 500 risada, 1 carmen, 1 mc, 3 lambari, 100g gordo, 1 sement, 1 gordo, 3 coruja, 4 zé, 500 vizinha

O documento registrou ainda a atuação de
Thalis
no grupo criminoso,
verbis:

No dia 24/03/2023 Michael entra em contato com Fernando pedindo se Fernando consegue lhe arrumar dinheiro emprestado na quantia de 5 mil reais, após o pedido Fernando solicita o PIX de Michael sendo enviado por ele o número de seu CPF (chave PIX). Alguns minutos depois Fernando envia um comprovante de pagamento via PIX do banco Sicredi informando que foi creditado o valor de 5 mil reais em sua conta.

Neste comprovante identificou-se que a transferência foi realizada pela pessoa de Thalis Kaue Ferreira Oelke, inscrito no CPF: [...].

Thalis foi preso no dia 30/05/2023 pela Polícia Militar, em flagrante, onde estava transportando uma grande quantidade de drogas e armas (pistolas e fuzil)
, boletim de ocorrência 2023.149846.

No celular de Mayara – esposa de Michael, que também foi apreendido – foram identificadas diversas imagens de armas de fogo, de entorpecentes, e do veículo Corolla com o qual Thalis foi preso transportando entorpecentes (Id. 292883873 - pág. 1-86).

O relatório de cumprimento da busca torna crível as informações obtidas na quebra de dados, pois registra que,
quando os policiais iniciaram as diligência

na cela ocupada por Kleverson Nunes Ferreira da Silva na PCE
, “o suspeito demonstrou nervosismo ao ser visto por um dos agentes tentando se desfazer de um objeto, momento em que foi iniciada as buscas e localizado

“um aparelho
celular da marca Xiaomi, de cor azul, identificado na capa traseira com as iniciais “KN
””.
No local também foi encontrado um chip da Claro e um caderno com diversas anotações, contendo, inclusive o estatuto do Comando Vermelho (Id. 292884359 - pág. 33-36).

As iniciais grafadas no aparelho apreendido correspondem exatamente ao nome do réu ‘
K
leverson
N
unes’ e foram utilizadas por Michael para identificá-lo dentre os contatos registrados em seu celular.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não é demais relembrar que as provas obtidas com a quebra de dados telefônico, contantes nos relatórios elaborados no período de investigação, inserem-se dentre aquelas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, e mostram-se aptas para respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP, uma vez que questiona-se a utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação do agravante por ambos os crimes. Tal conclusão, por óbvio, afasta o pedido de absolvição por insuficiência de provas para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico postulada pela defesa, uma vez que clara e suficientemente demonstrada a vinculação com a traficância e a associação com diversos corréus para a prática de tráfico de drogas. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

[...] É possível a condenação criminal, com fundamento em provas de natureza cautelar e não repetível, como diligências judicialmente autorizadas de busca e apreensão e de interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp, cujos resultados são posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, visto que tais elementos são sujeitos a contraditório diferido e se inserem na ressalva prevista na parte final do art. 155, caput, CPP, bastando assim para a formação do convencimento condenatório. As provas cautelares e não repetíveis, corroboradas que estão pelos depoimentos colhidos em juízo, são capazes de implicar na empreitada delitiva não só os réus já condenados na sentença, mas também alguns dos réus absolvidos, o que impõe tanto a manutenção da condenação daqueles quanto a reforma da absolvição destes, mediante o provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público.
(TJ/MT, N.U 0028131-12.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Ainda que as conversas encontradas nos telefones examinados tenham acontecido no período compreendido de meados de março a meados de maio de 2023, a variedade e o volume de negociações de entorpecentes e armas de fogo refuta a tese defensiva de que o vínculo entre os réus era esporádico.

Pelo contrário, as tratativas demonstram claramente que havia estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os envolvidos, assim como a nítida intenção de obter vantagem ilícita com o comércio espúrio.

Pertinente ressaltar que a legislação não exige período mínimo de duração da organização criminosa para que sejam atendidos os requisitos de estabilidade e permanência.

Nesse sentido:

[...] O delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de obter vantagem através da prática de delitos . Portanto, não é necessário que todos os réus se conheçam ou tenham cometido algum crime em conjunto, sendo suficiente estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento.
Não há um período mínimo de duração da organização criminosa para que sejam atendidos os requisitos de estabilidade e permanência, bastando estar evidenciada a tendência de longevidade da organização
. [...]
(TJ-DF 07296389620228070001 1897013, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024).

Destarte, havendo provas seguras quanto à prática do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2023, atribuídas aos recorrentes, a condenação é impositiva:

[...] “Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com base em provas documentais e testemunhais, deve ser mantida a condenação imposta.” [...]
(TJ/MT, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

[...] “A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.” [...]
(TJ/MT, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por outro lado, o pedido de exclusão da
causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013
em relação a Fernando deve ser acolhido.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que
“aumenta-se a pena de metade, para o delito previsto no art. 2º, caput, quando, ao atuar, a organização criminosa
fizer emprego de arma de fogo
. [...] Em síntese, o integrante da organização criminosa
deve utilizar, efetivamente, a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a auferir vantagem ilícita
” (Organização Criminosa, 2ª edição, Ed. Forense, pág. 26).

À sua vez, Antônio Wellington Brito Junior esclarece que
“a lei seguiu a tradição penal brasileira em punir com maior rigor os crimes praticados com o isso de armas de fogo, trilhando a tendência arraigada na legislação pátria em censurar os agrupamentos criminosos
que se utilizam de instrumento bélicos na promoção de suas atividades
” (Comentários à Lei 12.850/20213 – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, pág. 47).

Embora existam conversas em que Fernando se refere claramente a arma de fogo, ao que tudo indica, o instrumento seria destinado à comercialização.

Não existem provas de que ele utilizava o artefato para executar as atividades do grupo, que consistiam, essencialmente, no tráfico de drogas.

Assim sendo, a causa de aumento deve ser excluída da condenação:

[...] A ausência de mínima comprovação concreta impede a aplicação de majorantes por uso de armas, transnacionalidade e conexão com outras organizações. [...]
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15062066220228260073 Avaré, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 27/01/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025).

[...] Não se caracteriza a majorante do artigo 2º, § 2º da Lei 12 .850/13, quando o conjunto probatório não é suficiente para formar segura convicção da utilização de arma de fogo pelos réus ou pela organização. [...]
(TJ-DF 00075764520188070001 1408779, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 17/03/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022).

A falta de provas de que os integrantes da ORCRIM utilizavam armas de fogo para fomentar as atividades ilícitas desenvolvidas inviabiliza, inclusive, o reconhecimento da majorante do §2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2023 para os demais réus condenados pelo crime ORCRIM, como pretendido pelo MP.

A condenação dos réus nas penas
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
não é viável.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“[...] a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico
quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa
que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
” (STJ, AgRg no HC n. 1.049.379/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Contudo, o entendimento não se aplica ao caso em exame.

Muito embora a extração de dados demonstre que o grupo – do qual Michael fazia parte – atuava no tráfico de drogas, não há provas de que o entorpecente apreendido na residência que ele dividia com Mayara pertencia à ORCRIM.

Nas conversas não existe nenhuma referência específica a esse material. Tampouco se discutiu a apreensão.

Ao fim e ao cabo, não se pode afirmar que a droga negociada pelo grupo provinha daquela carga que foi encontrada na residência do casal, quando a polícia foi averiguar a denúncia de maus tratos a animal silvestre.

A pequena quantidade de entorpecente encontrada na residência de Welington e na de Wesley, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, tampouco pode ser vinculada ao grupo.

Tais pessoas nem mesmo foram denunciadas pelo crime de organização criminosa nestes autos.

Ademais, em poder dos recorridos – ou na residência deles quando se cumpriu os mandados da busca e apreensão – não foram encontradas substâncias ilícitas.

Conforme tenho sustentado, é incumbência do Ministério Público demonstrar que o réu cometeu o crime.

Se há dúvidas quanto sua responsabilidade no ocorrido, a questão deve beneficiá-lo por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“
Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto, a absolvição deve ser mantida. Confira-se:

[...] O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. [...]
(STJ, AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

[...] Se o conjunto probatório se revela frágil quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição da acusada, em respeito ao princípio constitucional da não culpabilidade e ao in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 1003702-68.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

A condenação de
Elizeu
, por infração ao
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, também é descabida.

De fato, quando a polícia cumpriu o mandado de busca na residência dele localizou 3 (três) armas de
airsoft,
1 (uma) espingarda de pressão, além de 2 (duas) munições calibre 9mm (Id. 292884359 -pág. 2).

O laudo pericial n. 541.2.13.8985.2023.130770-A01 constatou que eram “
eficientes para produzir disparo
” (Id. 292884600 - pág. 1-5).

No entanto, como ressaltou a magistrada sentenciante, remanescem dúvidas quanto à autoria.

Sobre a apreensão, o delegado de polícia explicou: “O
Elizeu, inclusive, a gente foi na casa dele, eu mesmo fui na casa dele, ele até se recorda disso,
estava ele, os pais dele estavam com outro irmão del
e, que já tem passagem por roubo, se alterou bastante com a gente, né? [...]: Na casa do Elizeu não, foram réplicas [...] , era de um irmão dele que faleceu. O irmão dele, aparentemente, era um sujeito até de bem [...], que parece frequentava o exército, alguma coisa assim, e tinha algumas réplicas de armas de fogo, né? Aparentemente, a história procede porque estavam todas bem guardadas etc. [...] , não estavam jogadas e nem em um local assim que era do Elizeu, não aparentava ser dele [...]
(Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

Por outro lado, o IPC Fabio dos Santos assegurou que os itens foram encontrados “
no quanto que ele estava dormindo
” (Id. 292884630 - pág. 1-4 – Relatório de mídias).

Em contraponto, José Ferreira de Lima e Marta Debora da Silva Lima – pai e mãe de Elizeu que também residiam no imóvel – garantiram que “
as armas encontradas eram de brinquedo e pertenciam ao seu filho, falecido, que era militar
” e que “
E
lizeu não dormia no quarto em que as armas foram encontradas
” (Id. 292884701 - pág. 53).

Apesar de Elizeu dizer para o delegado
“que achou as munições na rua; que achou legal e ia mandar fazer um pingente; que levou em um ourives para fazer a solda, porém o rapaz se negou a fazer pois poderia estourar; que após isso levou as munições para casa e deixou em sua gaveta
” (Id. 292883899 - Pág. 14), a informação
não
restou confirmada em juízo.

Assim sendo, impositivo reconhecer a fragilidade das provas quanto a prática do ilícito:

[...] Diante da fragilidade probatória e do princípio constitucional da presunção de inocência, é de rigor a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...]
(TJ/MT, N.U 0002780-82.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

[...] A absolvição é medida que se impõe quando o conjunto probatório é frágil e não demonstra, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, a autoria delitiva. [...]
(TJ/MT, N.U 0005028-78.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

O pedido de afastamento do caráter desfavorável dos
antecedentes
de Kleverson, Fernando e Thalis deve ser acolhido em parte.

Kleverson responde ao executivo de pena n. 0001736-45.2011.811.0015, decorrente de condenação nos autos n. 0002031-50.2015.8.11.0045, que foi utilizada para reconhecer sua reincidência.

Fernando cumpre o executivo de pena n. 2000058- 77.2019.811.0015, decorrente de condenação nos autos n.
0016302-52.2018.8.11.0015
, que foi utilizada para agravar sua pena na segunda etapa da dosimetria.

A existência de registros, pendentes de definitividade, não servem para exasperar a pena-base.

Nesse sentido:

“ [...] A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base
, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 960.413/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

[...] A jurisprudência desta Corte veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ. [...]
(STJ, HC n. 837.112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

Além disso, a valoração concomitante dos antecedentes e da reincidência, com base no mesmo registro, caracteriza o vedado
bis in idem
.

Desse modo, a vetorial é neutra quanto a eles.

Por outro lado, Thalis responde ao executivo de pena 0010307-58.2018.811.0015, no qual ostenta
duas condenações por fato e com trânsito em julgado anterior ao crime em análise
(autos 0004806-31.2015.8.11.0015, por fato ocorrido em 14-4-2015, com trânsito em julgado em 2-2-2018 e autos 0008907-72.2019.8.11.0015, por fato ocorrido em 19-6-2029, com trânsito em julgado em 17-7-2022) e outra por fato anterior, com trânsito em julgado posterior (autos n. 1017154-83.2023.8.11.0015, por fato ocorrido em 29-5-2023, com trânsito em julgado em 5-2-2025).

Assim, nada obsta que uma delas seja utilizada para negativar a vetorial e a remanescente para reconhecer a reincidência. Confira-se:

[...] É possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação. 2. A consideração de múltiplas condenações transitadas em julgado para fins de maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem". [...]
(STJ, REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. [...]
(STJ, AREsp n. 2.845.939/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Logo, não há alteração na pena-base dele.

Passo à dosimetria.

a)

Kleverson Nunes Ferreira da Silva
– art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2023

O cometimento de crime enquanto recluso na PCE constitui argumento que justifica o desvalor da culpabilidade:

[...] Não foi constatada ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, que foi fundamentada em maus antecedentes e circunstâncias do crime,
dada a prática de novo delito durante cumprimento de pena
, bem como na multirreincidência, fatores que ainda constituem fundamento para regime mais gravoso. [...]
(STJ, HC n. 858.507/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

As demais circunstâncias judiciais são neutras. Assim, ajusto a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

O réu é reincidente (CP, art. 61, I), o que agrava a pena na fração de 1/6 (um sexto) e resulta em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser considerada.

A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime fechado:

[...] Não se constatou flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial desfavorável” [...]
(STJ, HC n. 941.781/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

[...] A fixação do regime prisional fechado é adequada devido à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", e § 3º do Código Penal, ainda que a pena final tenha sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.179.561/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

b)

Fernando Ramos de Oliveira
– art. 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2023

Não há circunstância judicial desfavorável. Assim, ajusto a pena-base para 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

O réu é reincidente (CP, art. 61, I), o que agrava a pena na fração de 1/6 (um sexto) e resulta em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze ) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Ante a readequação da pena, estabeleço o regime semiaberto para seu cumprimento, conforme orientam os seguintes arestos:

[...] O regime inicial semiaberto é admissível para multirreincidentes com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis, conforme a Súmula 269/STJ. [...]
(STJ, REsp n. 2.063.505/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

[...] A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso do Ministério Público e
provejo parcialmente
o apelo da defesa para: a) afastar a avaliação desfavorável dos antecedentes em relação a Kleverson Nunes Ferreira da Silva e redimensionar sua pena definitiva para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado; e b) afastar a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2023 e o caráter desfavorável dos antecedentes quanto a Fernando Ramos de Oliviera e redimensionar sua pena definita para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze ) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026